Tribunal: TJDFT
Processo: 0703895-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE NÃO SUBSISTE O ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Uma vez deferida a gratuidade de justiça, cabe à outra parte realizar a contraprova, trazendo a necessária certeza sobre a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais para a obtenção do benefício.
2. A concessão do benefício não implica escassez total de recursos ou de patrimônio, mas sim que estes não sejam incompatíveis com a concessão do benefício e poderá ser revogada diante da comprovação de que não mais subsiste o estado de hipossuficiência do beneficiário.
3. Os alimentos provisórios visam atender a uma emergência inicial, possuem natureza instável, pois são arbitrados quando ainda ausentes elementos de cognição suficientes para delimitar quantitativamente a obrigação.
4. A redução dos alimentos provisórios depende de prova insofismável da impossibilidade do alimentante e a via do agravo de instrumento é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório com o objetivo de dar segurança à apuração da capacidade contributiva do alimentante e das necessidades da alimentanda, o que somente será possível na fase instrutória da ação principal.
5. Agravo de instrumento desprovido.